Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704904-64.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRÉ ALBERNAZ FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. QUESTÕES PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DO JULGADOR. DESCABIMENTO. MÉRITO. SERVIDOR. CUMULAÇÃO DE CARGOS. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AFERIÇÃO. SEDE INADEQUADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE DE FREQUÊNCIA. AUTO-GESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ASSÉDIO MORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DISCIPLINA NORMATIVA. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente pretensão deduzida pelo ora apelante em desfavor do Distrito Federal, relativamente a obrigação de fazer e condenação a título de dano moral e material. 1.1. Sustenta o demandante sua pretensão inicial em alegado assédio moral praticado pelo réu e resistência deste em cumprir adequadamente ordens judiciais que reconhecerem o direito do autor em possuir duas matrículas funcionais pela acumulação lícita dos cargos públicos. 2. Delimitada a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, pois o recurso de apelação não devolveu a este Juízo toda a matéria apreciada pela instância de origem, e isso porque o apelante se insurge expressamente apenas no que concerne aos vícios que maculariam a sentença, quais sejam supostos cerceamento de defesa e parcialidade do Juízo singular, bem assim quanto a alegado assédio moral praticado pelos servidores da Secretaria de Saúde do DF. 3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. O direito de acesso à via jurisdicional, como corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela da jurisdição, compreende o amplo acesso aos meios de prova, hábeis à comprovação do direito das partes, abrindo-se a estas, em consequência, a oportunidade para requerê-los, produzi-los ou participar de sua produção, bem assim de se manifestar sobre os resultados da prova. 3.2. Não se olvide, entretanto, que já na Constituição Federal se encontram restrições ao direito à prova, máxime porque nenhum direito, ainda que fundamental, exsurge como absoluto. Assim é que o constituinte previu, por exemplo, a inadmissibilidade das provas ilícitas; restrição, destaque-se, que não se afigura única, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, ante a previsão de outros princípios úteis e necessários à atividade jurisdicional, como a razoável duração do processo, a eficiência e a razoabilidade. Já por isso, estabelece o Código de Processo Civil ser dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único). 3.3. Conquanto assista às partes o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte. 3.4. O art. 459 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o magistrado indeferir determinadas perguntas formuladas pelas partes, destacando o dispositivo que não serão admitidas aquelas que “puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida”, daí porque o mero esclarecimento do magistrado de que a parte não estaria sendo objetiva em seus questionamentos, por si só, não induz cerceamento de defesa. 4. Rejeitada a preliminar de parcialidade do Juízo. 4.1. As hipóteses de suspeição do julgador estão previstas, de modo taxativo, no art. 145 do CPC e dependem da demonstração efetiva de conduta parcial pelo juiz, não se presumindo, portanto, do mero descontentamento da parte com decisões que lhe forem desfavoráveis, daí porque a parcialidade do julgador deve ser aferida a partir de elementos concretos a revelarem que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, revela manifesto interesse no julgamento em benefício de uma das partes, fato que, a toda evidência, não ocorre no presente caso. 4.2. Os fatos invocados pelo apelante não induzem a mínima demonstração de que o magistrado de origem estivesse, de fato, interessado no resultado de demanda em desfavor do ora recorrido, o que se comprova, inclusive, pelos próprios fundamentos que determinaram a improcedência do pedido, eis que fincados nas provas efetivamente trazidas ao caderno processual. 5. A decisão judicial que reconheceu o direito do autor à duplicidade de matrícula por acumulação lícita de cargos com descanso semanal deve ser objeto de satisfação no bojo do respectivo processo, porquanto já resolvidas definitivamente pelo Poder Judiciário. 5.1. O Código de Processo Civil conta com suficientes instrumentos, notadamente coercitivos, para fazer valer as decisões judiciais. 6. A decisão desta Corte aludida pelo demandante não imprimiu qualquer efeito obstativo ao poder de auto-gestão da Administração sobre seus servidores, sequer o poderia. Tampouco dispôs sobre eventual mitigação do intervalo intrajornada previsto em normas legais e regulamentes. 6.1 Eventual modificação do método de aferição, se eletrônico ou manual, insere-se no poder de auto-gestão do administrador, escapando, portanto, ao controle da atividade pelo julgador, porque não jungido a critérios de legalidade, senão ao próprio mérito do ato administrativo. 6.2. O mesmo se diga, quanto às normas jurídicas relativas a intervalo mínimo intrajornada, mormente porque inerentes estas à própria dignidade do servidor, evitando que seja sobrecarregado por contínuas horas de trabalho sem descanso adequado, algo que, evidentemente, é prejudicial não só à saúde do próprio servidor, como também à qualidade do serviço prestado, neste caso com potencialidade concreta de nefastos prejuízos ao seu destinatário, especialmente se considerarmos o âmbito da atividade desenvolvida pelo demandante, qual seja, de serviço público de saúde. 7. A despeito de tratar-se de tema recorrente nos atuais debates sobre relação de trabalho, e por isso mesmo de importância ímpar para o aprimoramento dessas mesmas relações, a caracterização de assédio moral pressupõe a prática de atos concretos com o intuito de ofender, desestabilizar emocionalmente e, com isso, inferiorizar o ofendido. 7.1. Não condiz, portanto, com o instituto em questão os conflitos meramente ocasionais no contexto das relações de emprego, ainda que de natureza verticalizada, como sói ocorrer entre chefes e subordinados. 8.1. O diploma legal que disciplina a prática de assédio moral no âmbito do Distrito Federal, qual seja a Lei Distrital no 2.949/2002, em seu art. 2o, dispõe configurar esta prática: I – desqualificar o subordinado por meio de palavras, gestos ou atitudes; II – tratar o subordinado por apelidos ou expressões pejorativas; III – exigir do subordinado, sob reiteradas ameaças de demissão, o cumprimento de tarefas ou metas de trabalho; IV – exigir do subordinado, com o intuito de menosprezá-lo, tarefas incompatíveis com as funções para as quais foi contratado. 9. Na situação em análise, não há qualquer demonstração efetiva de que o apelante tenha sido submetido a alguma das condutas elencadas. 10. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 178, 179, 276, 278, 279, e 385, todos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade processual, ao argumento de que não foram cumpridas certas exigências processuais, culminado no cerceamento do direito de defesa; b) artigo 282, § 2o, do CPC, afirmando que se um órgão da administração permite que um servidor participe em dois concursos públicos para o provimento de cargos, e obtendo ele êxito nos certames, não há que se falar, após 21 (vinte e um) anos de trabalho, com a mesma escala, em conflito de horário para cumprimento da carga horária de cada cargo, de modo que a atitude do bloqueio à revelia da decisão 462/2014 do TCDF deve ser interpretada como assédio moral, assim como se respaldar em uma nova norma, no caso a Lei Distrital 6.137/2018, dando uma interpretação inconstitucional, para burlar a decisão judicial. Assevera que faz jus à acumulação de dois cargos públicos, uma vez que há compatibilidade de horário. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial, no que se refere à acumulação de dois cargos públicos havendo compatibilidade de horário. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 178, 179, 276, 278, 279, 282, § 2o, e 385, todos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que concerne à oitiva das partes, a despeito da insurgência declinada no recurso, entendo que o apelante, de fato, não fez pedido específico de produção de provas nesse sentido, eis que o mero protesto formulado em sua réplica, sobretudo de forma genérica, não é capaz de demonstrar que tenha, efetivamente, pleiteado pela produção da prova. Aliás, na petição em que pugna pela produção de prova oral (Id. 41222831), limita-se o autor a arrolar e requerer a oitiva de testemunhas. Não bastasse isso, o demandante não esclareceu, em qualquer momento, qual agente público do Distrito Federal pretendia ouvir quando protestou, em réplica, pelo depoimento do réu, mormente se considerarmos que o próprio chefe do apelante foi ouvido em juízo. Deste modo, não vislumbro qualquer nulidade no julgamento no que concerne ao cerceamento de defesa [...] Logo, eventual descumprimento da decisão proferida por esta Corte, deve ser objeto de enfrentamento nos autos do próprio cumprimento de sentença, na medida em que, logicamente, a fase processual tem por finalidade, justamente, satisfazer o direito reconhecido. Neste ponto, inclusive, cabe ressaltar que, segundo informado nos autos, a fase processual já foi extinta em face de seu cumprimento. Note-se que, como a decisão judicial reconheceu, segundo alhures transcrito, o direito do autor a descanso semanal e cumprimento de sua carga horária, com adequação das matrículas em seu banco de dados, questões relativas a este ponto deve ser objeto de satisfação no bojo do respectivo processo, porquanto já resolvidas definitivamente pelo Poder Judiciário. No que concerne ao alegado assédio moral, em análise da petição inicial, observo que o demandante funda sua pretensão em suposta dificuldade de cumprir com a decisão judicial alhures referida, em função da resistência oposta pelo réu, fato que, inclusive, ter-lhe-ia acarretado enorme sofrimento físico e moral, eis que “o deixou paraplégico e correndo risco de morte na UTI por 10 (dez) dias”. Quanto a tais alegações, a despeito da insurgência deduzida, não verifico razões que justifiquem o acolhimento da pretensão, sobretudo diante da ausência de elementos concretos hábeis a respaldar os fatos invocados pelo autor. De início porque, como já ressaltado, eventual descumprimento da decisão judicial poderia, e deveria, ter sido objeto de pleito nos autos do respectivo cumprimento de sentença, inclusive porque o Código de Processo Civil conta com suficientes instrumentos, notadamente coercitivos, para fazer valer as decisões judiciais. A bem da verdade, as partes poderiam perfeitamente ter definido nos autos do cumprimento de sentença, talvez até de comum acordo, acerca da maneira mais adequada de satisfazer o julgado, inclusive de modo a compatibilizar o cumprimento da jornada dupla de trabalho do autor com seu descanso remunerado, independentemente de eventual impossibilidade de anotação dos honorários via ponto eletrônico. De qualquer modo, e em segundo lugar, a decisão judicial em questão não afastou, por óbvio, o poder de gestão do Distrito Federal sobre seus servidores, seja quanto ao cumprimento da jornada de trabalho, seja quanto à forma de aferi-lo. Daí porque, eventual modificação do método de aferição, se eletrônico ou manual, insere-se no poder de auto-gestão do administrador, escapando, portanto, ao controle da atividade pelo julgador, porque não jungido a critérios de legalidade, senão ao próprio mérito do ato administrativo. O mesmo se diga, quanto às normas jurídicas relativas a intervalo mínimo intrajornada, mormente porque inerentes estas à própria dignidade do servidor, evitando que seja sobrecarregado por contínuas horas de trabalho sem descanso adequado, algo que, evidentemente, é prejudicial não só à saúde do próprio servidor, como também à própria qualidade do serviço prestado, neste caso com potencialidade concreta de nefastos prejuízos ao seu destinatário, especialmente se considerarmos o âmbito da atividade desenvolvida pelo demandante, qual seja, de serviço público de saúde [...] Nesse contexto, e em terceiro lugar, a decisão proferida por esta Corte nos autos aludidos não imprimiu qualquer efeito obstativo ao poder de auto-gestão da Administração sobre seus servidores, sequer o poderia. Tampouco dispôs sobre eventual mitigação do intervalo intrajornada previsto em normas legais e regulamentares, daí porque seja quanto ao intervalo, seja quanto ao método de aferição da carga horária cumprida por seus servidores, não vislumbro qualquer ofensa, seja quanto ao aludido julgado, seja quanto à própria dignidade do demandante. Aliás, a despeito de tratar-se de tema recorrente nos atuais debates sobre relação de trabalho, e por isso mesmo de importância ímpar para o aprimoramento dessas mesmas relações, a caracterização de assédio moral pressupõe a prática de atos concretos com o intuito de ofender, desestabilizar emocionalmente e, com isso, inferiorizar o ofendido. Não condiz, portanto, com o instituto em questão os conflitos meramente ocasionais no contexto das relações de emprego, ainda que de natureza verticalizada, como sói ocorrer entre chefes e subordinado [...] Ora, na situação em análise, não há qualquer demonstração efetiva de que o apelante tenha sido submetido a alguma das condutas elencadas, seja por não haver provas efetivas dessas práticas, inclusive quando se analisa os depoimentos colhidos em audiência, bem explorados pelo Juízo singular, seja porque nem mesmo aferíveis dos fatos em que se funda a lide, eis que sua pretensão se reduz na alegada dificuldade imposta pelo Distrito Federal para cumprir a decisão emanada por esta Corte em outro processo, algo que, como amplamente enfatizado, deve ser resolvido do bojo da própria ação” (ID. 41762717). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Tampouco colhe melhor sorte o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Ademais, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016